Tribunal: TJSP
Processo: 1094519-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Existentes argumentos e fatos suficientes a conferir verossimilhança à alegação dos autores no sentido de que foram expulsos pela requerida de voo internacional, cabia à ré a prova do contrário, que não foi realizada. Artigos 373 do Código de Processo Civil e

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Existentes argumentos e fatos suficientes a conferir verossimilhança à alegação dos autores no sentido de que foram expulsos pela requerida de voo internacional, cabia à ré a prova do contrário, que não foi realizada. Artigos 373 do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Chegada ao destino com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso. Danos materiais suficientemente comprovados e danos morais caracterizados.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094519-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAURÍCIO OREL, DEBORA TARASAUTCHI OREL, ADELLE OREL - MENOR
REPRESENTADA PELOS PAIS e LEAH OREL - MENOR REPRESENTADA
PELOS PAIS, é apelado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 2/13
Apelação n. 1094519-77.2019.8.26.0100
Voto n. 20.715
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível - 16a Vara Cível)
Apelantes:
Mauricio Orel e outros
Apelada:
Tam Linhas Aéreas S/A
MM. Juiz:
Leandro de Paula Martins Constant
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação
indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão
à reforma manifestada pelos autores.
Existentes argumentos e fatos suficientes a conferir
verossimilhança à alegação dos autores no sentido de
que
foram
expulsos
pela
requerida
de
voo
internacional, cabia à ré a prova do contrário, que não
foi realizada. Artigos 373 do Código de Processo Civil
e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Chegada ao destino com mais de 24 (vinte e quatro)
horas de atraso. Danos materiais suficientemente
comprovados e danos morais caracterizados.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
Os ora apelantes Mauricio Orel, Debora Tarasautchi Orel,
Adelle Orel e Leah Orel (os dois últimos filhos dos dois primeiros) ajuizaram
ação indenizatória em face da ora apelada Tam Linhas Aéreas S/A aduzindo
que adquiriram da ré passagens aéreas de São Paulo até Santiago (Chile) e de
Santiago até Los Angeles (Estados Unidos da América), porém que depois de
já terem enfrentado dificuldades causadas pela demora no desembarque da
primeira aeronave (que teria demorado cerca de 30 minutos para abrir suas
portas por problemas técnicos) e extensa fila para conexão, quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 3/13
embarque aos Estados Unidos foi o autor Maurício sorteado para checagem
especial sendo sua mulher e filhos obrigados a entrar sozinhos no avião por
funcionários da ré, situação que deu início a diversos problemas.
Alegando que não fora oferecido auxílio à autora Débora
no embarque junto das crianças (“não a ajudando nem mesmo a dobrar um carrinho
de gêmeos pesado”), que depois de evacuação pela autora Leah (de dois anos de
idade) não foram oferecidas fraldas à Débora, que depois do retorno de
Maurício (sem leite especial reservado aos seus filhos intolerantes à lactose
confiscado pelos oficiais americanos) mais uma vez “ficaram inertes” os
funcionários da ré e que tudo isso culminou em “convite” aos autores para
que se retirassem do avião (“OS AUTORES ACABARAM SENDO
EXPULSOS DA AERONAVE SEM JUSTIFICATIVA NENHUMA! E
SAÍRAM HUMILHADOS, SOB OS OLHARES DE MAIS DE 150
PESSOAS”), vindo depois de longas tratativas a ser agendada nova viagem
para apenas 2 (dois) dias depois (na qual não foi oferecida alimentação kosher
solicitada), sendo obrigados os autores ainda a arcarem com o pagamento de
alimentação, transporte e hotel em Santiago, pugnaram pela condenação da
requerida pelo pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
5.935,32 (cinco mil e novecentos e trinta e cinco reais e trinta e dois
centavos), bem como de indenização por danos morais no valor sugerido de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os autores Maurício e Débora e R$ 7.500,0
(sete mil e quinhentos reais) para as autoras Leah e Adelle (fls. 1/26).
Na contestação, para além de preliminares de inépcia da
inicial por ausência de documentos e de ilegitimidade passiva, argumentou a
ré, no mérito, que ao contrário do quanto narrado na inicial teriam sido os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 4/13
próprios autores que se negaram a realizar o voo para Los Angeles sem o
referido leite especial de suas filhas e que “não havia a possibilidade de algum
comissário do voo desembarcar do avião em busca do leite em pó às Autoras!”.
Ressaltando que não fora comprovado que os autores foram expulsos do
voo, que foi a polícia americana a responsável pela apreensão do leite das
autoras menores, e que não teriam sido provados os alegados danos, pugnou
pelo julgamento de improcedência da demanda (fls. 130/155).
Colhida réplica (fls. 197/222) e manifestação do Ministério
Público (fls. 227/233), sobreveio a sentença vergastada que julgou
improcedente a demanda ao fundamento de que não poderia ser imputada à
ré qualquer responsabilidade pelo atraso no primeiro voo, pela checagem
especial realizada no autor Maurício, pela retenção do leite especial das
menores e pela não resolução do problema dela advindo da forma como
sugerida, de que não foi comprovada a contratação de alimentação kosher para
os voos e, no tocante à suposta expulsão dos autores da aeronave, de que
“não é verossímil que os autores tenham sido expulsos do avião sem que [...] declarem
qualquer motivo” (fls. 234/240).
Inconformados, apelam os autores pugnando pela reforma
do decisum insistindo na necessidade de condenação da ré ao pagamento das
indenizações na inicial indicadas, em síntese, ao argumento de que
comprovada sua responsabilidade pelos danos materiais e morais narrados
(fls. 252/275).
Contrarrazões a fls. 300/317.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 344/348.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 5/13
II. Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido e comporta
provimento.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito (inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “a doutrina
comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes”, a primeira
chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob a perspectiva de
quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve provar o quê)”,
enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra de julgamento a ser
aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar
inexistente ou insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a
possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de
fato em razão da insuficiência de provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus
objetivo da prova, como regra de julgamento, “se aplica apenas no caso de
inexistência ou insuficiência da prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não
interessando por quem”, incide o “princípio da comunhão da prova (ou aquisição da
prova), que determina que, uma vez tendo sido a prova produzida, ela passa a ser do
processo, e não de quem a produziu”, daí resultando que “o aspecto subjetivo só passa a
ter relevância para a decisão do juiz, se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu
aspecto objetivo: diante de ausência ou insuficiência de provas, deve indicar qual das partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 6/13
tinha o ônus de provar e colocá-lo numa situação de desvantagem processual”
(Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: Editora JusPODIVM,
2016. Página 656).
No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam que “não existe obrigação que corresponda ao descumprimento
do ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em desvantajosa
posição para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a produção
probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que “o
sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a
produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai
socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto
é, se o fato não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo
princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante
indagar-se sobre quem a produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a
prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 994).
Vale referir, ainda, que o artigo 371 do Código de Processo
Civil estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento”.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “toda prova há de ter
um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos
determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 7/13
Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o
juiz, pois é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao
litígio. Os meios legais de prova são os previstos nos arts. 369 a 484 do NCPC; mas, além
deles, permite o Código outros não especificados, desde que “moralmente legítimos” (Novo
Código de Processo Civil Anotado, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2016. Página 996).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero lecionam que “no processo civil, o juiz pode julgar utilizando um modelo de
'preponderância de prova' ou um modelo de 'prova clara e convincente'. A necessidade de
um modelo de prova decorre da imprescindibilidade de prevenir-se eventual arbítrio na
apreciação da prova das alegações de fato produzida pelas partes, de prestigiar-se o
contraditório e a motivação das decisões judiciais. A eleição do modelo de apreciação da
prova concerne ao direito material alegado em juízo e a maior ou menor gravidade que a
sociedade empresta ao litígio levado ao processo. Nos litígios envolvendo direitos
patrimoniais, deve o juiz julgar observando o modelo de preponderância de prova. Havendo
litígio, contudo, acerca de questões não patrimoniais com reflexos penais (alegações de
fraudes etc.), referente ao estado das pessoas (interdição etc.), aos seus direitos de
personalidade e a respeito de seus direitos políticos (improbidade administrativa etc.), tem o
juiz de empregar o modelo de prova clara e convincente. A observância de um modelo de
apreciação da prova é uma questão prévia, de direito, exige contraditório das partes e
motivação na sua eleição pelo julgador” (Novo Código de Processo Civil
comentado. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página
379).
No mais, impende registrar que ao consumidor é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 8/13
assegurada “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (inciso
VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor).
Dito isso, respeitado o entendimento do magistrado
singular, bem como dos representantes do Ministério Público, há de se
concluir pela existência de ato ilícito perpetrado pela companhia aérea apto a
ensejar sua condenação ao pagamento das pretendidas indenizações tanto a
título de danos materiais como morais.
Embora se ratifique o quanto expendido na origem a
respeito da ausência de ato ilícito por parte da ré tanto no tocante ao pequeno
atraso (de 30 minutos) no primeiro voo dos autores, como no tocante à
ausência do oferecimento de auxílio aos autores (seja no que diz respeito à
ajuda no transporte de bagagem, ao oferecimento de fraudas ou ao
fornecimento do leite especial confiscado do autor Maurício), e ainda se
admita que não pode a companhia aérea ser responsabilizada por atos de
terceiros (no caso, dos oficiais que retiveram o leite d as autoras menores), ao
contrário do quanto na origem concluído resta suficientemente
demonstrado que de fato foram os autores impedidos de permanecer
no voo para Los Angeles originalmente marcado.
Com efeito, conferem verossimilhança à narrativa inicial (e
assim, impunham à fornecedora do serviço o ônus de comprovar que não
foram os autores expulsos do voo), primeiro, o bem destacado argumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 9/13
que, conforme indagado em réplica (fls. 197), casal algum, em sã consciência,
por vontade própria ou por capricho qualquer desembarcaria de aeronave em
cidade de país estranho, ainda mais tendo pago diárias em hotel no país de
destino (além de alugado carro e comprado ingressos para parque de
diversão).
Segundo, que não é possível vislumbrar teria a companhia
aérea realocado o voo dos autores sem qualquer cobrança adicional se não
reconhecesse ter agido de maneira ao menos duvidosa em relação a eles
previamente.
Para além disso, conforme destacado nas razões recursais,
poder-se-ia inclusive considerar como confessada a expulsão pela ré, já que
em sua manifestação a respeito de vídeo juntado aos autos pelos autores o
caracteriza como “vídeo feito após o pedido formulado aos Autores que se retirassem da
aeronave” (fls. 193 - destaque não original)...
Diante desse cenário, e considerando que como
consequência do não embarque dos autores no voo originalmente marcado
houve um não contestado atraso de quase dois dias para sua chegada à Los
Angeles, de rigor a condenação da ré ao pagamento das indenizações.
Primeiro, porque suficientemente comprovados e não
especificamente impugnados os alegados danos materiais referentes à estadia
em hotel em Santiago e à perda do usufruto do primeiro dia da viagem à
Disney (fls. 69/74 e 78/94).
E segundo porque a situação vivenciada pelos autores não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 10/13
pode ser classificada como mero dissabor do cotidiano, pois ninguém, diante
dela, ficaria psicologicamente indiferente.
No que se refere ao valor da indenização, Rui Stoco ensina:
“questão verdadeiramente angustiante continua sendo o estabelecimento do quantum do
dano moral, considerando que, ao contrário do dano material que se afere em função do
dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou
de ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível, não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 991).
Adiante, o autor leciona que a tendência moderna “é a
aplicação do binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter
pedagógico e não punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do
desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da
compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”,
acrescentando que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e
prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio
Jeová Santos” (obra citada, página 993).
No caso concreto, a despeito da ausência de
responsabilidade da ré em relação aos demais fatos narrados na inicial
(inclusive a respeito da não comprovadamente solicitada disponibilização de
refeição kasher aos autores no voo remarcado), por si só o grande atraso (de
quase dois dias) decorrente da expulsão dos autores do primeiro voo, aliado à
alegada e não impugnada ausência de auxílio aos autores no tocante à
alimentação e estadia em Santiago, são suficientes para que seja fixado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 11/13
quantum indenizatório no patamar sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um dos autores maiores e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
para cada uma das autoras menores.
Nesse sentido, aliás, colhem-se precedentes desta C.
Câmara de Direito Privado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional.
Danos morais. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Percurso de Vitória a Madri, com conexão em
Campinas e Lisboa. Hipótese em que, em virtude de atraso no
voo de Campinas a Lisboa, por necessidade de manutenção da
aeronave, a passageira, menor à época dos fatos, acompanhada
de sua genitora, perdeu o voo de conexão (Lisboa a Madri).
Realocação da passageira em outro voo, que representou atraso
de 04 horas na chegada ao seu destino. Constatação, na
chegada ao destino, do extravio de sua bagagem, que lhe foi
restituída após 05 horas. Consideração de que o voo de retorno
ao Brasil foi cancelado, sendo a autora realocada em outro voo
que possuía mais de uma conexão e partiu com 12 horas de
atraso, desembarcando em Vitória 21 horas após o horário
originalmente contratado. Não caracterização da excludente de
força maior. Falta de assistência à passageira durante o período
em que permaneceu em terra. Verificação de transtornos hábeis
à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade
da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo
configurada. Indenização por danos morais, fixada em R$
10.000,00, preservada, sopesadas para tanto as peculiaridades
do caso. Descabimento do pleito de seu afastamento ou
redução. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso.” (Apelação Cível n. 1106402-55.2018.8.26.0100, Rel. João
Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 06/04/2020).
“Apelação.
Ação
de INDENIZAÇÃO POR danos morais.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Cancelamento de voo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 12/13
oferta de reacomodação em outro da mesma companhia, com
diferença de mais de sete horas. Necessidade de manutenção
não programada da aeronave, em razão de problema técnico ou
operacional. Circunstância que caracteriza fortuito interno e,
portanto, não exclui a responsabilidade do transportador por
eventuais danos. Hipótese em que a companhia área não
cumpriu adequadamente com o dever de informação e nem
tampouco prestou a assistência material compatível com o
tempo de atraso. Descumprimento da Resolução n. 400/2016 da
ANAC. Danos morais configurados. Valor fixado (R$ 3.500,00
para cada autor) que se mostra inadequado, sobretudo
considerando-se que um dos autores era menor e teve de
pernoitar no aeroporto. Sentença reformada para majorar a
condenação para R$ 10.000,00 em favor de cada autor. Recurso
dos autores provido e da ré improvido.” (Apelação Cível n.
1017321-64.2019.8.26.0002, Rel. Hamid Bdine, j. em 12/08/2019).
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização incidirá
correção monetária a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao
mês incidem desde a citação.
Por fim, ante a sucumbência integral da ré deverá ela arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios recursais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
julgar procedente a demanda e condenar a ré ao pagamento das indenizações
pelos autores pretendidas, nos termos da fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094519-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.715 13/13
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)